Tribunal: TJDFT
Processo: 0746574-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.822/2017. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DE DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERIÁTRICO EM HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA UNIDADES DE SAÚDE. INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INVASÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. O art. 71, § 1o, I e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos na Administração e também sobre a estrutura organizacional das Secretarias do Governo. Por sua vez, o art. 100, X, da referida lei prevê a competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal.

2. Malgrado a Lei distrital 5.822/2017 tenha almejado priorizar o atendimento do idoso nesta unidade da federação, ao tratar do funcionamento da Administração Pública, acabou por criar atribuições a serem desempenhadas por órgãos públicos e, por conseguinte, promoveu evidente alteração na estrutura administrativa das unidades de saúde do Distrito Federal.

3. Impositivo o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida lei distrital, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, diante da ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, ocasionando violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal).

4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal Lei distrital 5.822/2017.